Tribunal: STF
Processo: RE 477447
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO
   REMUNERATÓRIO. EC 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. INCLUSÃO.
1.      As
   vantagens pessoais incluem-se no cálculo do teto remuneratório,
   como dispõe o artigo 37, XI, da Constituição do Brasil, com a
   redação que lhe foi conferida pela EC 41/03.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.